Tribunal: CARF
Processo: 11610.006841/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006841/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.225 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
ADAUTO FARIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada, a partir do cruzamento nos sistemas fazendários dos dados
informados pelas fontes pagadoras e contribuinte, a omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, sem que o autuado alcance êxito em demonstrar
a improcedência do feito, impõe-se manter o lançamento fiscal na forma
constituída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ADAUTO FARIA DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, emitida em 02/08/2010 (e-fl. 05), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Suplementar, decorrente de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, em relação ao ano-calendário 2006, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 05/08, e demais documentos que instruem o processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006841/2010-49
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006841/2010-49

Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02, a
qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em São Paulo II/SP, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 17-52.792, de 04 de agosto de 2011, de e-fls. 45/47,
assim ementado:

Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 53/55,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após longo relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, suscita não ter havido omissão de rendimentos da recorrente, explicitando que o notificado
era sócio da sociedade Faria da Silva – Advogados Associados Ltda. e, na condição de sócio e
representante legal da empresa, recebeu, em 18/05/2006, a quantia de R$ 20.677,93, mediante
TED da CEF, que reteve na fonte e recolheu o imposto de renda de R$ 620,34.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
aduzindo para tanto que o pagamento deu-se por força de alvará judicial da 20a Vara da Justiça
Federal de São Paulo, expedido em nome do sócio Adauto Faria da Silva e não em nome da
Sociedade de Advogados, embora esta existisse e tivesse emitido várias outras faturas no ano
base de 2006 sem qualquer oposição da Receita Federal, consoante restou corroborado pela
própria autoridade julgadora de primeira instância.
Sustenta que essa falha, de não ser o alvará expedido em nome da Sociedade de
Advogados, não autoriza o entendimento fiscal de que essa quantia de R$ 20.677,93 seja
rendimento da pessoa física do contribuinte Adauto Faria da Silva, pois a Sociedade existia e
através dela se fazia a contabilidade e o pagamento dos honorários aos sócios advogados.
Opõe-se ao entendimento levado a efeito no julgado recorrido, esclarecendo que o
documento de fl. 08 é a fatura no 22/2006, emitida pela pessoa jurídica Faria da Silva –
Advogados Associados, no valor de R$ 20.057,59, enquanto o documento de fl. 14 é o TED
enviado pela Caixa Econômica Federal – CEF, no qual consta R$ 20.677,93 e o IRRF de R$
620,34.
E, neste contexto, alega que basta subtrair do rendimento R$ 20.677,93 o IRRF de
R$ 620,34 e obtém-se R$ 20.057,59, estando aí a prova segura de que a disparidade apontada
na respeitável decisão administrativa não existe. Trata-se de um mesmo rendimento que, por ter
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006841/2010-49

sido tributado na pessoa jurídica, não pode mais ser tributado, embora na declaração da pessoa
física do sócio.
Relata que o CNPJ da fonte pagadora do rendimento declarado pelo recorrente, o
qual representa sua parte nestes honorários e fora devidamente tributado, tem o número [...],
pertencente à firma Faria da Silva – Advogados Associados, razão pela qual o rendimento de R$
20.677,93, já foi submetido a tributação na pessoa jurídica, impondo seja, alternativamente,
subtraído o valor de R$ 4.050,00, já declarado e tributado, da base de cálculo da presente
exigência fiscal, sob pena de bitributação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte omitiu rendimentos recebidos de pessoa jurídica no decorrer do ano-
calendário sob análise, ensejando o lançamento suplementar do imposto sobre a renda de pessoas
físicas – IRPF, senão vejamos:
“[...]

[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo a
exigência fiscal, nos seguintes termos:
“[...]
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006841/2010-49

[...]”
Ainda inconformado, o contribuinte interpôs substancioso recurso voluntário, se
insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações as quais passamos a contemplar.
Após longo relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, suscita não ter havido omissão de rendimentos da recorrente, explicitando que o notificado
era sócio da sociedade Faria da Silva – Advogados Associados Ltda. e, na condição de sócio e
representante legal da empresa, recebeu, em 18/05/2006, a quantia de R$ 20.677,93, mediante
TED da CEF, que reteve na fonte e recolheu o imposto de renda de R$ 620,34.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o pagamento deu-se por força de alvará
judicial da 20a Vara da Justiça Federal de São Paulo, expedido em nome do sócio Adauto Faria
da Silva e não em nome da Sociedade de Advogados, embora esta existisse e tivesse emitido
várias outras faturas no ano base de 2006 sem qualquer oposição da Receita Federal, consoante
restou corroborado pela própria autoridade julgadora de primeira instância.
Sustenta que essa falha, de não ser o alvará expedido em nome da Sociedade de
Advogados, não autoriza o entendimento fiscal de que essa quantia de R$ 20.677,93 seja
rendimento da pessoa física do contribuinte Adauto Faria da Silva, pois a Sociedade existia e
através dela se fazia a contabilidade e o pagamento dos honorários aos sócios advogados.
Opõe-se ao entendimento levado a efeito no julgado recorrido, esclarecendo que o
documento de fl. 08 é a fatura no 22/2006, emitida pela pessoa jurídica Faria da Silva –
Advogados Associados, no valor de R$ 20.057,59, enquanto o documento de fl. 14 é o TED
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006841/2010-49

enviado pela Caixa Econômica Federal – CEF, no qual consta R$ 20.677,93 e o IRRF de R$
620,34.
E, neste contexto, alega que basta subtrair do rendimento R$ 20.677,93 o IRRF de
R$ 620,34 e obtém-se R$ 20.057,59, estando aí a prova segura de que a disparidade apontada na
respeitável decisão administrativa não existe. Trata-se de um mesmo rendimento que, por ter
sido tributado na pessoa jurídica, não pode mais ser tributado, embora na declaração da pessoa
física do sócio.
Relata que o CNPJ da fonte pagadora do rendimento declarado pelo recorrente, o
qual representa sua parte nestes honorários e fora devidamente tributado, tem o número [...],
pertencente à firma Faria da Silva – Advogados Associados, razão pela qual o rendimento de R$
20.677,93, já foi submetido a tributação na pessoa jurídica, impondo seja, alternativamente,
subtraído o valor de R$ 4.050,00, já declarado e tributado, da base de cálculo da presente
exigência fiscal, sob pena de bitributação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 7.713/1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.(Vide Lei 8.023, de 12.4.90)(Vide ADIN 5422)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
Por sua vez, constatado, a partir do cruzamento de dados das informações
prestadas pelos contribuintes, a omissão de rendimentos recebidos por pessoa física, impõe-se à
autoridade fazendária proceder o lançamento fiscal, na esteira dos preceitos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, que assim preceitua:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006841/2010-49

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Na hipótese dos autos, resta incontroverso que o contribuinte recebeu rendimentos
de pessoa jurídica, decorrente de ação judicial, cujo alvará fora literalmente/reconhecidamente
em nome do notificado, ensejando, portanto, a tributação sob análise.
Por seu turno, sustenta, em suma, o recorrente que aludido rendimento pertence ao
seu escritório de advocacia, o qual fora devidamente tributado na pessoa jurídica, não podendo,
portanto, ser tributado mais uma vez nesta oportunidade na pessoa física, sob pena de
bitributação.
Entrementes, ainda que a documentação acostada aos autos fosse capaz de
comprovar aludida argumentação, ad argumentandum tantum, fato é que o pagamento fora
realizado diretamente à pessoa física, ora recorrente, com o alvará emitido em seu nome e
devidamente declarado pela fonte pagadora o beneficiário (notificado), o que rechaça de pronto
qualquer argumentação contrária à tributação.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se
acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.225 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006841/2010-49

Fl. 73
DF CARF MF
Original